Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. ARTIGO 217 COMBINADO COM O ARTIGO 9o, INCUSO II, ALÍNEA “C”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria real, conforme narrado na denúncia, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 217 combinado com o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal Militar.

2. A palavra da vítima ao dizer que foi agredida pelo réu durante a abordagem foi corroborada pelos relatos das testemunhas e pelas imagens do supermercado, as quais demonstraram que o apelante agrediu a vítima, por trás, ao desferir um golpe de “tonfa” contra as costas e cabeça, quando se encontrava rendida pelos policiais.

3. O conjunto probatório evidenciou o dolo específico do réu em injuriar a vítima, com agressão de natureza aviltante, pois, de forma desproporcional e injustificável, desferiu-lhe golpe na cabeça na presença de diversas pessoas, conduta que afrontou a moral e lhe causou constrangimento e humilhação, inviável, portanto, a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

4. Recurso desprovido.